Tribunal: TJES
Processo: 0009776-55.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009776-55.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009776-55.2020.8.08.0024

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE TORTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de que a condenação se fundamenta em prova ilícita (confissão extrajudicial obtida mediante tortura) e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de tortura para obtenção de confissão extrajudicial invalida o acervo probatório para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, com fundamento na natureza e variedade das drogas apreendidas, observa os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico Definitivo e pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que narraram a tentativa de fuga e a dispensa de uma sacola com os entorpecentes.

Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, gozam de credibilidade, e a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados por agentes públicos, conforme o art. 37 da Constituição Federal, exige do interessado o ônus de provar eventuais ilegalidades.

A versão do réu de que confessou o crime mediante tortura mostra-se isolada e contraditória, uma vez que apresentou justificativas conflitantes em juízo (dor e estado de entorpecimento) e não relatou qualquer agressão à autoridade policial ou no momento do recebimento na delegacia.

O Laudo de Exame de Lesões Corporais descreve apenas escoriações superficiais, não necessariamente contemporâneas aos fatos, e atesta negativamente a ocorrência de tortura, o que enfraquece a tese defensiva.

O contexto probatório, que inclui a diversidade e forma de acondicionamento das drogas (crack, cocaína e maconha) e a apreensão de dinheiro fracionado, é robusto e suficiente para a condenação, independentemente da confissão extrajudicial, cuja valoração ocorre em conjunto com as demais provas, nos termos do art. 197 do CPP.

A exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei nº 11.343/06, revela-se desproporcional, ainda que apreendidas três espécies de entorpecentes, por não se tratar de quantidade exacerbada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica a fração de 1/8 (um oitavo), incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como patamar mais razoável e proporcional para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial negativa, o que justifica o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de confissão obtida mediante tortura, quando isolada, contraditória e desmentida por laudo pericial e demais provas dos autos, não tem o condão de invalidar o acervo probatório e ensejar a absolvição por tráfico de drogas.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos dos agentes policiais prevalece quando não produzida prova em sentido contrário.

A exasperação da pena-base, com fundamento na natureza e variedade das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/06), deve guardar proporcionalidade com a quantidade apreendida, sendo adequada a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas para cada circunstância judicial desfavorável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Penal, art. 197; Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea 'b', 61, inciso I, e 65, inciso III, alínea 'd'; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.193.755/AL; STF, HC 73518; TJES, Apelação Criminal, 038200014892.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009776-55.2020.8.08.0024

APELANTE: MIGUEL DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MIGUEL DOS SANTOS

em face da r. Sentença
(I
D
16014545) proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14705485, fls. 46/53), a defesa pretende sua absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação, ao argumento de que o decreto condenatório se amparou em prova ilícita, qual seja, a confissão extrajudicial obtida mediante tortura. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 14705494), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença, argumentando pela legalidade das provas e pela proporcionalidade da pena aplicada.
No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 16231011).

No que tange aos fatos apurados nos autos, extrai-se da Denúncia (ID 3420) que, em 26 de junho de 2020, por volta das 18h55min, no "Beco São Cosme", Bairro Ilha de Santa Maria, nesta Capital, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, uma sacola contendo 25 (vinte e cinco) pedras de crack, 22 (vinte e dois) pinos de cocaína, 18 (dezoito) buchas de maconha e 15 (quinze) cigarros de maconha.

Narra-se que a abordagem policial foi deflagrada após o apelante, ao avistar a guarnição, tentar se evadir, arremessando a referida sacola por sobre um muro, sendo, contudo, alcançado e detido.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em suma, a ilicitude da confissão extrajudicial e a fragilidade do acervo probatório para demonstrar a autoria delitiva.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a
materialidade
está inequivocamente comprovada pelo pelo Auto de Apreensão (ID 14705485, IP – fls. 08/09), Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (IP – fls. 12/13) e, de forma inconteste, pelo Laudo Químico Definitivo nº 4949/2020 (vol A, fls. 30/31), que atestou a natureza proscrita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha).

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada conforme se verifica da robusta prova testemunhal colhida em juízo, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente, de modo coerente e harmônico.

O Policial Militar Gelson Liberato Junior, em seu depoimento judicial (ID 3218), relatou com precisão:

“
que a denúncia é verdadeira; que o acusado confessou que a sacola com drogas era de sua propriedade; que o acusado trazia consigo, além das drogas ilícitas, dinheiro e um aparelho telefônico; [...] que era um patrulhamento de rotina; que confirma que no interior da sacola dispensada pelo acusado havia 25 pedras de crack, 05 cigarros grandes de maconha, 10 cigarros médios de maconha, 18 buchas de maconha e 22 pinos de cocaína [...] que informalmente, o acusado confessou que estava vendendo drogas e ainda falou qual o valor que receberia com a atividade ilícita; que após a voz de prisão, não houve resistência”.

No mesmo sentido foi o depoimento da Policial Militar Joziane Lopes da Silva (ID 3218), que, em juízo, confirmou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (ID 2892), corroborando integralmente a dinâmica da abordagem, a tentativa de fuga do réu e o ato de dispensar a sacola contendo os entorpecentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso,

valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu, além de inverossímil, não encontra respaldo em outras provas.

A par de ter confessado a traficância na esfera policial, em juízo, o réu negou a autoria do crime de tráfico, afirmando que apenas estava passando pelo local e que tinha uma bucha de maconha no bolso, bem como apresentou narrativas conflitantes para justificar sua confissão pretérita.

Aduziu que apenas confessou após ter sido agredido pelos militares, mas
suas declarações se revelam patentemente contraditórias e estrategicamente convenientes
, pois, em um primeiro momento, afirmou “
que não falou para o Delegado sobre as agressões sofridas, porque estava com muita dor, não conseguia se levantar, nem ficar de pé; que tinha muitas lesões físicas, mas não mostrou para o Delegado; que o interrogado passou pelo IML e o médico detectou várias lesões
”. Em seguida,
modificou sua versão
, alegando que “
de tão drogado que estava, confessou a prática do crime; (...) que confessou a prática do crime na Delegacia, porque estava a dois ou três dias drogado, sem dormir e foi agredido fisicamente no Beco de Santa Maria; que não foi agredido na Delegacia;
”.

Ressalte-se que os
atos praticados pelos agentes policiais gozam de
presunção de veracidade e legitimidade
, nos termos do
art. 37, da Constituição Federal
, cabendo ao interessado o ônus de provar eventuais ilegalidades ou abusos, o que
não foi feito no caso concreto
.

A mera alegação do réu
não é suficiente para desconstituir um ato administrativo válido
(como a tomada da confissão pela autoridade policial) e as provas dele derivadas.

Conforme o
art. 197, do CPP
, a confissão será valorada pelo juiz, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Em análise dos autos, destaca-se que o Laudo de Exame de Lesões Corporais descreve apenas
"escoriações crostosas acastanhadas em face anterior do antebraço direito",
indicando
lesão superficial e sugestiva de processo de cicatrização, não necessariamente contemporânea aos fatos, e que pode ser compatível com a própria dinâmica de fuga e contenção narrada pelos agentes
. Além disso, de forma categórica, o perito respondeu negativamente ao quesito sobre se a lesão foi produzida por meio de tortura.

Ademais, o Termo de Recebimento de Preso atestou que o apelante chegou à delegacia sem sinais externos de lesões, sem queixas de dores e sem relatar qualquer agressão.

O próprio réu, ao ser interrogado pela Autoridade Policial, confessou a prática delitiva, sem narrar qualquer tipo de coação praticada pelos militares.

Dessa forma, a retratação em juízo, embora seja um direito, mostra-se isolada e inverossímil, e ainda que
a confissão fosse considerada inválida,
o contexto probatório do caso é robusto e suficiente para manutenção da condenação,
pois a versão defensiva é
infirmada pelos depoimentos testemunhais coesos e pelas circunstâncias da prisão, como a apreensão de dinheiro fracionado (R$ 152,50) e a diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (crack, cocaína e maconha), elementos que, somados, indicam a finalidade de tráfico.

Portanto, restando produzidas provas mais que suficientes de que o apelante trazia consigo a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, destinadas ao tráfico, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, no que concerne à dosimetria, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifica-se que a pena-base fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão, apenas fundamentada no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
, diante da preponderância da
natureza,
da variedade
e
da
quantidade da
s
droga
s.

Ainda que a utilização do referido critério legal seja adequada, o
quantum
de aumento, fixado em 2 (dois) anos acima do mínimo, revela-se desproporcional. A apreensão, embora envolva três espécies distintas de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), não se deu em quantidade exacerbada que justifique tamanha exasperação (aproximadamente 3,9g de crack, 37,5g de cocaína e 103,9g de maconha, somadas as diferentes formas de apresentação).

Nesses termos, destaco recente precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que desproveu recurso especial, mantendo a majoração da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas,
com pena de 6 anos e 8 meses de reclusão,
além de 665 dias-multa, decisão mantida pelo Tribunal de origem.

3. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeitos modificativos, para suprir omissão quanto à revaloração das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a
quantidade de 320g de maconha e 7 pinos de cocaína constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem considerou a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a elevação da pena-base com base na quantidade e nocividade das substâncias.

6.
A decisão está em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que permite a consideração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena.

7. Não há inidoneidade na fundamentação adotada para o recrudescimento da pena-base, respeitando os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06. 2. A majoração da pena-base deve respeitar os princípios da proporcionalidade e individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 42; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334 RG/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 585.375/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27.03.2017; STJ, HC 364.661/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.11.2016.

(AgRg no REsp n. 2.193.755/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Assim, mantenho a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (art. 42, da Lei de Drogas), mas utilizo o patamar indicado pela jurisprudência da Corte Superior, que se mostra mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que corresponde a um aumento de 01 (um) ano e 03 (três) meses.

Destarte, redimensiono a pena-base para fixá-la em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), opero a compensação integral entre elas, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, foi, adequadamente, afastada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o apelante era reincidente,
circunstância que obsta a concessão do benefício, por ausência de preenchimento do requisito legal da primariedade.

Desta feita, torno a pena definitiva em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a reincidência do réu, mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MIGUEL DOS SANTOS, para rever a dosimetria e reduzir a pena definitiva, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)